Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709310-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Capital Service Serviços Profissionais Ltda - ME Agravada: Ticket serviços S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital Service Serviços Profissionais Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704494-61.2020.8.07.0011. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 44632763). A agravante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades empresariais. Asseverou nesse sentido que foi tornada indisponível a totalidade das quantias existentes em sua conta bancária. Ocorre que constam nos autos do processo de origem informações a respeito da existência de negócio jurídico celebrado com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com previsão de contraprestação em favor da recorrente no montante de R$ 3.336.027,84 (três milhões trezentos e trinta e seis mil e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), além de contrato celebrado com o Ministério da Saúde com previsão de contraprestação em favor da recorrente no montante de R$ 3.870.439,92 (três milhões oitocentos e setenta mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Ademais, não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes para aferir a alegada hipossuficiência econômica alegada, a exemplo de extratos de contas bancárias e demonstrativos de despesas mensais. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante demonstre a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator